Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVANTE DE DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. PROVA DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE DE JUROS AFASTADA. PREVISÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO. CUMULAÇÃO VÁLIDA DE JUROS REMUNERATORIOS, MORATÓRIOS E MULTA. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE CONTRATAÇÃO.
1. A apresentação de tese ou argumentação somente na apelação configura inovação recursal e o seu conhecimento caracteriza supressão de instância.
2. A comprovação de recebimento de valores na conta bancária do correntista sem qualquer insurgência, aliado ao desconto de parcelas para pagamento da dívida, é suficiente para comprovar a anuência e validade da contratação de empréstimo em terminal de autoatendimento. Precedentes.
3. Não pode ser acolhida a tese de desconhecimento das condições da operação creditícia quando há previsão das taxas de juros, encargos de inadimplência e quantidade de prestações nos extratos disponíveis ao correntista.
4. É válida a cobrança de seguro prestamista nos contratos bancários firmados após 30/04/2008, quando não demonstrado que foi imposto como condição para realização da contratação.
5. Conheceu-se em parte do apelo, e, na parte conhecida, negou-se provimento.